Tribunal: STF
Processo: HC 112778
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691. 



    Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Não se pode afirmar a manifesta arbitrariedade da decretação de prisão cautelar que encontra apoio em precedentes da Suprema Corte, tornando inviável a superação da Súmula 691. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.